Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004991-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de este órgão fracionário ter adotado entendimento diverso de outra Câmara deste e. Tribunal não constitui a contradição elencada no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, capaz de ensejar o acolhimento de aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004991-32.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

HDI SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Segundo a embargante o vício reside no fato de que
esta Egrégia Câmara, ao proferir sua decisão, entendeu pela aplicabilidade da responsabilidade objetiva da concessionária para ressarcimento de danos elétricos dos segurados da parte embargada.

Alega a embargante que almeja sanar a contradição existente no v. acórdão, até mesmo para fins de prequestionamento da questão federal e constitucional, relevante à abertura da instância especial.

Entretanto, defende que esse entendimento, que já foi majoritário, é contraditório, essencialmente em face da prolação de outros julgados por este mesmo egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela seguradora-autora por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Ressalta que os documentos utilizados com a finalidade de se comprovar dos danos são meros orçamentos e laudos, produzidos de forma unilateral pelos clientes da embargada, que sequer foram acompanhados de embasamento técnico, o que, no seu entender, não se mostram aptos a ensejar a reparação almejada

Menciona que 4a Câmara de Direito Privado, em votos condutores de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes e do Desembargador Rubens de Oliveira, em decisão recente, reformou sentença que havia julgado a ação regressiva procedente, em virtude da unilateralidade dos documentos juntados.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id 57093966).

A seguradora embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 57883975).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SEGURADORA SUB-ROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2o e 3o do CDC).

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.”

Nas razões expostas no presente recurso, a embargante afirma que o
decisum
embargado seria contraditório, porquanto estaria em desconformidade com o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça.

Entretanto, o vício da contradição, sanável pela via estreita dos embargos, ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, é a presente na própria decisão, quando há afirmações conflitantes entre si, demonstrando incoerência e/ou desarmonia de pensamentos do julgador.

Da leitura dos autos infere-se que a decisão embargada fundamentou o entendimento quanto a procedência da ação de base na responsabilidade objetiva inerente ao próprio serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, de cunho eminentemente público, já que deve ser prestado de forma contínua e sem falhas/interrupções, sendo a mesma prevista no texto constitucional (art. 37, §6o).

Logo, em assim sendo, basta a comprovação do nexo de causalidade e os danos efetivamente experimentados para que a parte interessada faça
jus
à reparação intentada, ao passo que seu afastamento somente se faria possível mediante a comprovação de uma excludente de ilicitude, o que não restou observado a contendo pela ora embargante, fato que, aliás, constou expressamente do acórdão embargado, ao consignar que
“a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente. Também não comprova que o fornecimento de energia elétrica do imóvel assegurado pela apelada não sofreu oscilação de energia elétrica”
.

Ademais, somente a contradição interna, ou seja, na própria decisão, legitima os embargos de declaração e não a contradição externa por entendimento diverso adotado em outro julgado e/ou órgão fracionário, uma vez que, eventual dissenso jurisprudencial representa circunstância externa e não autoriza o acolhimento do recurso.

Assim, no caso em comento, em que pesem as irresignações delineadas, denota-se que a embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO MANTIDA – QUESTÕES NECESSÁRIAS À ANÁLISE JUDICIAL DEVIDAMENTE APRECIADAS E ABORDADAS –
ACLARATÓRIOS QUE SE PRESTAM A SANAR CONTRADIÇÃO INTERNA, NÃO DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DANTES PROLATADOS PELO MESMO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO DECIDIDO
– UNIFORMIZAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS APRECIADAS – VIA INADEQUADA – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na dicção do CPC art. 1.022, os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial e, pois, prestam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Para além disso, inviável a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.
2. Da Corte Cidadã: “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador.” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2013)
”
(TJ-PR – ED: 00289783920188160000 PR 0028978-39.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019)

Esse também é o entendimento que se extrai do seguinte aresto do colendo STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois, sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2011).

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 474.901/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014) (Grifo nosso).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020